Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO QUE A REPRESENTA EM JUÍZO. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. SILÊNCIO. INDIFERENÇA AOS CHAMADOS JUDICIAIS. DESINTERESSE INEQUÍVOCO. INÉRCIA QUE IMPLICA DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DO ADVOGADO INFUNDADA. ATOS PRATICADOS. DESLEALDADE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É notório que, ante a ocorrência de inércia por prazo superior a 30 dias, fica configurado o abandono de causa, o qual requer a observância da previsão inserta no § 1o do art. 485 do CPC.
2. Transcorrido o prazo de 30 dias sem movimentação do feito, torna-se necessária a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada, e de seu advogado, por meio de publicação no PJe, para promover o andamento regular do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
3. Omissão persistente que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do inciso III e parágrafo primeiro do artigo 485 do CPC. Parte autora reiteradamente chamada a cumprir determinação judicial. Intimação via sistema, por seu advogado. Ausência de manifestação após o decurso do quinquídio assinalado em pronunciamento judicial. Advertência quanto à extinção do processo sem exame de mérito. Continuada inércia quanto ao cumprimento da diligência após mais de trinta dias dessa advertência do juízo.
4. Verificado que é infundada a afirmação do autor de que não foi pessoalmente intimado para providenciar a movimentação processual e de seu advogado por publicação para essa finalidade, a assertiva merece censura, porque sustenta situação inexistente com intenção de induzir o órgão recursal julgador em erro no julgamento do recurso. O comportamento ético e de boa-fé é esperado das partes e está positivado no art. 5o do CPC e a conduta que o contraria pode caracterizar deslealdade processual, consoante o art. 77, I e II, do CPC, cujo intenso desvalor dessa conduta enseja a configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e VI, do CPC, a se revelar cabível a advertência à parte para não prosseguir com essa alegação no processo, porque, se o fizer, estará configurada a litigância de má-fé e lhe será aplicada a multa como censura pela atuação desleal no processo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.